Tribunal: STF
Processo: MS 40248
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Arlette de Oliveira Vinagre, em face de acórdão do TCU, nos autos de tomada de contas especial (TC 025.807/2021-8), em que são apuradas as alegadas irregularidades nos benefícios previdenciários pagos à Impetrante.



    Narra que foi casada com militar, falecido em 27.02.2017, na condição de militar da reserva remunerada do Exército Brasileiro, no regime próprio de previdência social (RPPS) e beneficiário da aposentadoria pelo INSS (RGPS), em razão da cumulação constitucional prevista para o cargo de médico. 



    Informa que, antes do falecimento do cônjuge, possuía apenas dois benefícios: a aposentadoria municipal (1986) e a aposentadoria por idade do INSS (1993), ambas provenientes do cargo de professora e que, após o óbito do seu marido, requereu e obteve a pensão militar junto ao Exército Brasileiro, em 13.03.2017. 



    Diz que, posteriormente, foi-lhe concedida a pensão por morte previdenciária pelo INSS. 



    Ressalta que a sentença exarada nos autos do inquérito policial militar nº 1004979-70.2021.4.01.3400 extinguiu o processo instaurado contra a Impetrante, reconhecendo, de forma expressa, a inexistência de qualquer infração penal.



    Conclui, então, que a decisão do Tribunal de Contas da União que desconsiderou a conclusão do inquérito policial, revela a ausência de uma análise mais criteriosa dos fatos e violação ao devido processual legal, além de não ter levado em consideração“circunstâncias relevantes, como a idade avançada da Impetrante e o delicado momento vivenciado à época dos fatos — recém-viúva e em evidente estado de fragilidade emocional —, o que reforça a impossibilidade de se atribuir qualquer intenção fraudulenta à sua conduta, até mesmo porque a mesma assinou o formulário incompleto entregue pela administração pública”(eDOC 1, p. 7).



    Sustenta que o ato coator possui caráter condenatório, pois “impõe à Impetrante a devolução de valores sem que haja qualquer comprovação de má-fé, violando a jurisprudência consolidada do e.STF e do e.STJ” (eDOC 1, p. 7) e que, além de extrapolar os limites legais, configura abuso de poder, afrontando também o direito adquirido e o art. 37, XVI, da CF, “referente à acumulação constitucional derivados dos cargos de professora e médico”(eDOC 1, p 11).



    Cita precedentes desta Corte sobre a possibilidade da lícita acumulação dos benefícios previdenciários com a pensão militar: ARE 1.194.860-AgR-segundo do STF; MS 39.802 e o RE 1.264.122-AgR, de minha relatoria e o RE 658.999-RG, Tema 627 da repercussão geral. 



    Argumenta que, “mesmo com a suspensão da tomada de contas especial, restou clara a violação de direito líquido e certo ao determinar não apenas a impossibilidade de acumulação de benefícios previdenciários, mas também ao expor, com claro caráter condenatório, a necessidade de devolução de valores licitamente acumuláveis” (eDOC 1, p. 23-24). 



    Requer, então, medida cautelar, afirmando que o fumus boni iuris decorre da ausência de motivação quanto à suposta má-fé da Impetrante, o que torna ilegal a devolução dos valores percebidos.



    Quanto ao periculum in mora, alega que é iminente a “cobrança de valores expressivos que comprometem a subsistência da Impetrante, além da insegurança jurídica gerada pela suspensão indevida da prescrição e pela imposição de impedimentos à sua habilitação em benefícios previdenciários futuros, em afronta ao art. 5º, inciso XXXV da CF, que garante o acesso à Justiça e o direito à prestação jurisdicional efetiva” (eDOC 1, p. 38).



    Ao final, postula a concessão da medida liminar para (eDOC 1, p. 39):



    “(...) suspender os efeitos da decisão das autoridades coatoras que impôs a devolução de valores, bem como para impedir a suspensão do prazo prescricional e consequentemente envio de ofícios e solicitações ao INSS e ao exército sobre documentos já juntados nos autos emanados dos referidos órgãos”. (grifos nossos)



    No mérito, requer a ratificação da liminar para que seja concedida a segurança e reconhecida a inexistência de obrigação de devolução dos valores, declarando-se a boa-fé da Impetrante e afastando-se a possibilidade de suspensão do prazo prescricional, permitindo-se a acumulação dos seguintes benefícios previdenciários constitucionalmente acumuláveis (eDOC 1, p. 40): 



    “(...) pensão militar de médico, pensão por morte do INSS referente ao cargo de médico, aposentadoria RPPS municipal do Rio de Janeiro referente ao cargo de professora e aposentadoria do RGPS referente ao cargo de professora”.



    Em análise, preliminar, posterguei o exame da liminar, em despacho exarado em 23.04.2025, por entender que as razões apresentadas, naquele momento processual, não eram suficientes para a concessão do pleito cautelar (eDOC 139). 



    Isso porque verifiquei que, nos autos constava documentação informando que, em 17.12.2024, foi sugerido pela diretoria da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU, o sobrestamento do “julgamento da presente tomada de contas especial até o julgamento em definitivo do Processo 1004979-70.2021.4.01.3400, que tramita no Tribunal Regional Federal da Primeira Região” (eDOC 134, p. 5) e de realização das seguintes diligências (eDOC 131, p. 5):



    “i) ao Instituto Nacional de Seguridade Social, para que informe, no prazo de 15 dias, se a Sra. Arlette de Oliveira Vinagre (CPF 029.816.537-68) ainda mantém aposentadoria por idade e pensão civil junto a esse INSS, encaminhando, em caso negativo, cópia de eventual comprovante de desvinculação e das fichas financeiras desses proventos a partir de 21/3/2017 até último pagamento realizado; 



    ii) ao Exército (Comando da 11ª Região Militar - MD/CE), para que informe, no prazo de 15 dias, se a Sra. Arlette de Oliveira Vinagre (CPF 029.816.537-68) comprovou junto a esse órgão militar a desvinculação dela da aposentadoria por idade e da pensão civil que mantinha junto ao INSS, encaminhando, em caso positivo, cópia de respectivos comprovantes”.



    Constatei que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer, concordou com a sugestão do Diretor da AudTCE, que teve a anuência do Titular Substituto da Unidade Técnica (eDOC 133. p. 1). 



    Considerando que, após esta data, não foram acostados aos autos outros elementos probatórios que demonstrassem que a decisão do TCU foi ou não efetivamente suspensa e, diante da relevância dos argumentos veiculados pela Impetrante, reputei indispensável a prévia colheita de esclarecimentos a fim de possibilitar o escorreito e seguro enfrentamento do pleito liminar, no qual se pleiteia a suspensão do ato do TCU. 



    Assim, intimei a autoridade apontada coatora para prestação de informações e abri vista ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. 



    Transcrevo a ementa das referidas informações (eDOC 147, p. 1):



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado por Arlette de Oliveira Vinagre, representada por Valéria Vinagre Augusto dos Santos, em face de Aderaldo Tiburtino Leite, diretor de unidade técnica do Tribunal de Contas da União, e Cristina Machado da Costa e Silva, Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU, por suposto abuso de autoridade perpetrado no âmbito da tomada de contas especial - TCE (TC 025.807/2021-8). 



    1. Preliminar: incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos apontados como coatores não foram praticados pelo Presidente, Ministros ou nenhum dos colegiados desta Corte de Contas, mas por diretor de unidade técnica e pela Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU, autoridades não elencadas no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, entre aquelas sujeitas, na via de mandado de segurança, à competência originária do STF. 



    2. Preliminar: Falta de interesse processual da impetrante, a ensejar a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC), dada a ausência de utilidade na presente prestação jurisdicional. Sobrestamento da TCE no âmbito do TCU até o julgamento em definitivo do Mandado de Segurança 1004979-70.2021.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Federal Regional da 1ª Região. 



    3. Preliminar: Incabível mandado de segurança para, prematuramente, estancar a atividade de controle externo da despesa pública, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não ocorre no presente caso. Precedentes do STF. 



    4. Mérito: Ausência de ato coator do TCU. Pendência de julgamento da TCE por um dos colegiados do TCU. 5. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 6. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pela impetrante”. (grifos nossos)



    O parecer do Ministério Público Federal está assim ementado:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado por Arlette de Oliveira Vinagre, representada por Valéria Vinagre Augusto dos Santos, em face de Aderaldo Tiburtino Leite, diretor de unidade técnica do Tribunal de Contas da União, e Cristina Machado da Costa e Silva, Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU, por suposto abuso de autoridade perpetrado no âmbito da tomada de contas especial - TCE (TC 025.807/2021-8). 



    1. Preliminar: incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos apontados como coatores não foram praticados pelo Presidente, Ministros ou nenhum dos colegiados desta Corte de Contas, mas por diretor de unidade técnica e pela Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU, autoridades não elencadas no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, entre aquelas sujeitas, na via de mandado de segurança, à competência originária do STF. 



    2. Preliminar: Falta de interesse processual da impetrante, a ensejar a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC), dada a ausência de utilidade na presente prestação jurisdicional. Sobrestamento da TCE no âmbito do TCU até o julgamento em definitivo do Mandado de Segurança 1004979-70.2021.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Federal Regional da 1ª Região. 3. Preliminar: Incabível mandado de segurança para, prematuramente, estancar a atividade de controle externo da despesa pública, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não ocorre no presente caso. Precedentes do STF. 4. Mérito: Ausência de ato coator do TCU. Pendência de julgamento da TCE por um dos colegiados do TCU. 5. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 6. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pela impetrante”.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Diante de tal contexto, verifico que o presente writ não preenche os requisitos para que seja conhecido. 



    Com efeito, o ato apontado como coator é de competência de órgão que não integra o restrito rol de legitimados passivos constantes do art. 102, I, “d”, da CRFB, razão pela qual não detém este Tribunal competência para deles conhecer. 



    De fato, consoante a redação do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, apenas os mandados de segurança impetrados contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal é que podem ser julgados originariamente por esta Corte. Nesse sentido, em casos similares, confiram-se:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. I. - Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor-Geral do Senado. Reconhecimento da ilegalidade passiva da autoridade apontada coatora. Caso em que o feito deve ser julgado extinto. Precedentes do STF. II. - Ressalva ao entendimento pessoal do relator. III. - M. S. não conhecido, devolvendo-se o feito ao Juízo de 1º grau.” (MS 21416, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 19.12.1994). 



    “COMPETÊNCIA. Originária. Não caracterização. Mandado de segurança. Impetração contra ato omissivo do presidente da Câmara dos Deputados. Omissão não imputável à Mesa da Câmara. Feito da competência da Justiça Federal. Pedido não conhecido. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF. Precedente. Não compete ao Supremo, mas à Justiça Federal, conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato, omissivo ou comissivo, praticado, não pela Mesa, mas pelo presidente da Câmara dos Deputados”. (MS 23.977, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJ 27.8.2010).



    “AGRAVO INTERNO . MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DE MINISTRO DE ESTADO E DE RELATOR-GERAL DO ORÇAMENTO. INCOMPETÊNCIA  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. EXECUÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DE EMENDA DE RELATOR GERAL DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (INDICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP-09). PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 1/2021 DO CONGRESSO NACIONAL. CARÁTER GERAL E ABSTRATO DAS NORMAS. MERA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incompetência da Suprema Corte para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro de Estado e de Relator de Orçamento. Nos termos do art. 105, I, b, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça, e não ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministros de Estado. 2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Em se tratando de mandado preventivo, ao apontar como ato coator receio de má-utilização da norma pelo Relator-Geral sem colacionar aos autos provas hábeis a considerá-lo uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. “(...) (MS 38.485-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 25.11.2022). 



    “(...) MANDADO DE SEGURANÇA  QUE, EMBORA FORMALMENTE IMPETRADO CONTRA O CNJ, OBJETIVA, NA REALIDADE, IMPUGNAR ACÓRDÃO EMANADO DE  TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO  DE  SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – IMPETRANTE QUE SE INSURGE, MEDIANTE AGRAVO INTERNO, CONTRA DECISÃO DO RELATOR DESTA CAUSA, PORQUE, SEGUNDO SE ALEGA, “não é possível (…) averiguar a sua autenticidade” – PLENA REGULARIDADE DA AUTENTICIDADE DO ATO DECISÓRIO (RESOLUÇÃO Nº 427/STF, ART. 17), TORNADO DISPONÍVEL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 427/STF (ART. 16, “CAPUT” E § 1º) E DA LEI Nº 11.419/2006 (ART. 4º, § 2º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (MS 34.669-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.04.2018). 



    Na linha de precedentes deste Tribunal (MS 25.615/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 27.03.2009 e MS 26.231DF-QO, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto, DJE de 16.05.2008), firmada a incompetência desta Suprema Corte, o writ, nesses casos, deve ser remetido para o órgão competente, a fim de que esse disponha como de direito. 



    Nesse sentido, MS 34.611, de minha relatoria, DJe 11.09.2017. 



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança, julgo prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Considerando-se que, de acordo com as informações prestadas pelo TCU, o MS 1004979-70.2021.4.01.3400, impetrado pela Impetrante, ainda se encontra em trâmite no Tribunal Federal Regional da 1ª Região, determino o encaminhamento dos autos ao TRF da 1ª Região, para que proceda como entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente